Tribunal: TJMT
Processo: 1035349-55.2023.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035349-55.2023.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), LUIZ HENRIQUE LIBERANSK - CPF: 156.010.178-40 (AGRAVADO), TIAGO BRAGA GAMA - CPF: 984.829.472-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. TEMA 1.184 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. RESOLUÇÃO CNJ No 547/2024. DESNECESSIDADE DE DISCUSSÃO SOBRE O VALOR DA DÍVIDA. OMISSÃO DO MUNICÍPIO QUANTO ÀS PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que extinguiu execução fiscal no valor de R$ 6.887,40, diante da ausência de comprovação das medidas prévias exigidas pelo Tema 1.184 da Repercussão Geral do STF e pela Resolução CNJ no 547/2024, a despeito de o crédito superar o patamar mínimo de ajuizamento fixado pela legislação municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a extinção da execução fiscal em curso por ausência de interesse de agir, em razão do não cumprimento das providências prévias exigidas pelo STF e pelo CNJ; (ii) estabelecer se a existência de legislação municipal que fixa valor mínimo inferior ao patamar nacional afasta a aplicação do Tema 1.184 da Repercussão Geral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A tese firmada no Tema 1.184 do STF possui aplicação imediata e abrange também execuções em curso, autorizando a extinção do feito por ausência de interesse de agir, caso não adotadas as providências prévias de tentativa de conciliação e protesto da dívida ativa.

4.

A Resolução CNJ no 547/2024 regulamenta a aplicação do Tema 1.184 e estabelece, inclusive para execuções anteriores ao julgamento, regime de transição com possibilidade de suspensão do feito, desde que requerido com a indicação de prazo para cumprimento das providências.

5.

O Município foi intimado para adotar as providências exigidas, limitando-se a requerer suspensão do feito sem indicar prazo concreto, e, posteriormente, permaneceu inerte, não demonstrando tentativa de solução administrativa nem protesto da dívida.

6.

A legislação municipal que fixa valor mínimo para ajuizamento de execução fiscal não impede a aplicação do Tema 1.184, pois a extinção do feito decorre da ausência de cumprimento das exigências processuais mínimas fixadas pelo STF e não do critério de valor da dívida.

7.

A manutenção da sentença atende aos princípios da eficiência administrativa, da segurança jurídica, da estabilidade processual e da preclusão, especialmente diante da omissão reiterada do ente público regularmente representado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir é legítima quando o ente público, devidamente intimado, não comprova a adoção das providências prévias exigidas pelo Tema 1.184 do STF e pela Resolução CNJ no 547/2024.

2.

A existência de legislação municipal que fixa patamar mínimo inferior para ajuizamento de execução fiscal não afasta a aplicação do regime jurídico estabelecido pelo STF quanto à necessidade de tentativa de conciliação ou protesto como condição de procedibilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 18; CPC, art. 485, VI; Resolução CNJ no 547/2024, arts. 1o e 2o.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE no 1.355.208/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 19.12.2023, Pleno (Tema 1.184 da Repercussão Geral); TJMT, ApCiv no 1000506-43.2023.8.11.0107, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 26.02.2025, DJE 28.02.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação por ele interposto, mantendo a sentença que extinguiu a execução fiscal em observância ao Tema 1.184 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal.

O Recorrente sustenta, em síntese, que a decisão agravada não observou a autonomia legislativa do ente federativo municipal, garantida pelo artigo 18 da Constituição da República Federativa do Brasil.

Assevera que o Supremo Tribunal Federal, ao firmar o Tema 1.184, reconheceu expressamente a competência de cada ente federado para legislar sobre os parâmetros mínimos de ajuizamento de execução fiscal, não fixando um valor único e uniforme nacionalmente.

Aduz que, no âmbito do Município de Rondonópolis, a Lei Complementar Municipal n. 493 estabeleceu como valor mínimo para o ajuizamento de execução fiscal o montante de 2 UFP-MT, atualmente correspondente a R$ 486,98, conforme previsão contida no artigo 283, § 4o, do Código Tributário Municipal.

Argumenta que o crédito, objeto da presente execução, supera tal limite, não podendo, portanto, ser enquadrado como de “baixo valor” nos termos da legislação local.

Defende a inaplicabilidade do Tema 1.184 ao caso concreto, por configurar hipótese de distinguishing, tendo em vista a diferença substancial entre o valor do crédito em execução e o patamar municipalmente fixado como insignificante.

Alega que a extinção do feito sem a devida observância da norma local configura violação à autonomia municipal, além de afronta ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa.

Assevera que deve ser observada a necessidade de observância do regime de transição estabelecido na Resolução CNJ n. 547/2024, a qual prevê, como providência prévia ao ajuizamento da execução, a tentativa de solução administrativa ou protesto extrajudicial da dívida, ressalvando, no entanto, a possibilidade de suspensão do feito para a adoção dessas medidas.

Por fim, requer o provimento do agravo interno para que seja reconhecida a nulidade da decisão monocrática agravada, com a consequente remessa dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja dado prosseguimento do feito.

Não há contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório, cuida-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação por ele interposto, mantendo a sentença que extinguiu a execução fiscal em observância ao Tema 1.184 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal.

Em que pese aos argumentos declinados no Agravo, denota-se que o Agravante não trouxe novos elementos, aptos a ensejar a modificação da decisão.

Extrai-se dos autos originários que a demanda executória foi ajuizada pelo Município de Rondonópolis em desfavor de Luiz Henrique Liberansk, com base na Certidão de Dívida Ativa n.o 9109/2023, objeto do feito, tem valor de R$ 6.887,40 (seis mil e oitocentos e oitenta e sete reais e quarenta centavos).

No curso do processo, o Supremo Tribunal Federal julgou o Tema n. 1.184, definindo que o ajuizamento de execução fiscal dependeria da prévia adoção de algumas providências, dentre estas a tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa e a realização de protesto.

Ato contínuo, o Juízo de primeiro grau proferiu despacho nos seguintes moldes:

“
“
VISTO.

“O Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário no 1.355.208, em regime de Repercussão Geral (Tema 1184), e a Resolução CNJ no 547, de 22 de fevereiro de 2024, definiram que o ajuizamento de execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências:

a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa;

b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

Assim, intime-se a fazenda pública credora para, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovar a adoção das referidas medidas, sob pena de extinção do feito por ausência de interesse de agir.

Decorrido o prazo sem manifestação do exequente, tragam os autos conclusos para sentença de extinção”. (id. 272028853).

O ente público se manifestou somente para informar que adotou política de negociação de débitos tributários por meio de mutirão de negociação fiscal, ocorrido em dezembro de 2023 e requerer a suspensão do feito por 90 (noventa) dias, para cumprir a determinação judicial de protesto.

Decorrido o prazo sem manifestação, sobreveio a sentença de extinção, a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Do
decisum
, o Exequente aviou Recurso de Apelação Cível, que foi, monocraticamente, desprovido.

Conforme consignado na decisão combatida, a execução fiscal em questão teve o seu ajuizamento regular em 2023, estando em curso quando sobreveio o julgamento do Tema 1.184 pelo STF, que assentou a seguinte tese de repercussão geral:

“1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis” (RE no 1.355.208/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 19.12.2023, Pleno).

Com base nesse precedente vinculante, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução n.o 547/2024, a qual institui diretrizes para racionalização da tramitação das execuções fiscais, especialmente daquelas de baixo valor, exigindo-se, para o ajuizamento, a comprovação da tentativa de conciliação prévia, adoção de soluções administrativas ou protesto da dívida ativa. Veja-se:

“Art. 1o. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1o. Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§ 2o. Para aferição do valor previsto no § 1o, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§ 3o. O disposto no § 1o não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4o. Na hipótese do § 3o, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5o. A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1o deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.”

“Art. 2o. O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.”

No julgamento do precedente vinculativo, firmou-se regime de transição, permitindo aos entes federados, que não tomaram ainda essas duas providências previstas no item 2 da tese, nas execuções fiscais ajuizadas anteriormente ao julgamento do Tema 1.184, para requererem a suspensão da execução fiscal a fim de que as adotem, comunicando ao juiz o prazo de cumprimento das medidas, sob pena de extinção do processo, por falta das condições da ação.

Logo, a tese é perfeitamente aplicável na hipótese.

No caso concreto, verifica-se que a parte Agravante foi devidamente intimada para se manifestar nos autos originários, contudo, limitou-se a requerer a suspensão do processo por 90 dias, o que foi deferido pelo juízo.

Todavia, permaneceu inerte, decorrendo o prazo.

O entendimento consagrado por esta Corte converge no sentido de que a inércia do ente público quanto ao cumprimento das exigências estabelecidas pelo STF e pelo CNJ autoriza, sim, a extinção da execução por ausência de interesse de agir, como bem delineado no seguinte julgado:

“DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. BAIXO VALOR. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ No 547/2024. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO FEITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. [...] 5. No caso concreto, aarte exequente foi intimada para se manifestar sobre a Resolução CNJ no 547/2024 e sobre a necessidade de prosseguimento da execução, mas permaneceu silente quanto ao cumprimento das exigências estabelecidas. [...] 8. Recurso desprovido” (TJMT – ApCiv n. 1000506-43.2023.8.11.0107, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 26.02.2025, DJE 28.02.2025)

Com efeito, o valor executado é superior ao limite mínimo previsto pela legislação municipal e não se discute aqui o critério de quantidade, mas a omissão da municipalidade quanto à adoção das providências mínimas exigidas para dar seguimento ao feito executivo, após ter sido expressamente intimado a tanto.

Dessa forma, o Município não comprovou o protesto do débito em comento e não demonstrou a tentativa de conciliação, o que inviabiliza o prosseguimento da ação, nos moldes exigidos pela jurisprudência vinculante e pela regulamentação administrativa aplicável.

Ressalte-se que a atividade jurisdicional deve observar os princípios da estabilidade, da segurança jurídica e da preclusão, não podendo ser indefinidamente reaberta em razão da inércia de uma das partes, especialmente quando se trata de ente público regularmente representado por Procuradoria estruturada e com pleno acesso ao sistema eletrônico.

Portanto, sem maiores delongas, não há motivo para a reforma da decisão recorrida, razão pelo qual o presente Agravo Interno deve ser desprovido.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno interposto pelo Município de Rondonópolis, para manter inalterada a decisão monocrática objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025